Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709262-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THALES QUEIROZ RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. THALES QUEIROZ RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 189343232, autos originários), proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer por ele proposta contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “[...] III – THALES QUEIROZ RODRIGUES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja permitida sua participação em processo de heteroidentificação complementar à autodeclaração para concorrer às vagas reservadas para candidatos negros, prosseguindo no certame. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para Analista Administrativo do TCDF. Foi aprovado na prova objetiva, o que viabilizou a correção de sua prova discursiva. Após a divulgação do resultado preliminar, foi aberta possibilidade de recurso contra o padrão de resposta definido no gabarito. A banca ampliou o padrão de respostas possíveis para considerar corretas outras respostas ao item 2.2. Diz que, mesmo com a modificação, não foi considerada correta sua resposta a esse item. Pondera que não busca revisar o critério de correção, discutindo apenas a legalidade do ato, visto que não foi considerada correta resposta condizente com o gabarito. Aponta que a banca não observou os próprios critérios objetivos fixados no padrão de resposta. Diz que concorre às vagas reservadas a negros, sendo que a elevação de sua nota permitirá que participe da fase de heteroidentificação. Aduz que o padrão de resposta admite a citação aos princípios da transparência e eficiência, sendo que a citação a um deles geraria direito a um ponto e a citação a ambos, dois pontos. Diz que citou os dois princípios, sendo levado em consideração apenas o da transparência. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Afirma que obteve 1,28 pontos no item 2.2, sendo que faz jus a receber 1,7 pontos. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Administrativo de Controle Externo, de Auditor de Controle Externo – área Auditoria e de Auditor de Controle Externo – área Especializada – especialidade Tecnologia da Informação – orientação sistemas de TI, da carreira de Controle Externo, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 1/8//2023. Disputa vaga para Analista Administrativo de Controle Externo – área de Gestão – especialidade Serviços Técnicos e Administrativos. O concurso compreende uma fase única, composta de provas objetivas e prova discursiva. O autor questiona a nota que lhe foi atribuída na prova discursiva, item 2.2, sustentando que não é compatível com o gabarito oficial adotado pela banca. A respeito da prova discursiva, assim dispõe o Edital: [...] Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: [...] Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: [...] Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações do candidato. Item 2.2 da prova discursiva O autor teve sua prova discursiva corrigida e, no item 2.2, recebeu pontuação 1,28 de um total de 4,25. Interpôs recurso administrativo, que foi rejeitado com o seguinte fundamento: Indeferido CONTEÚDO Quesito 2.2 - Recurso indeferido. Caberia ao(à) candidato(a) citar os cinco princípios a seguir: (i) identificação clara dos objetivos e das prioridades do governo; (ii) identificação dos órgãos gestores dos programas e dos órgãos responsáveis pelas ações governamentais; (iii) organização dos propósitos da administração pública em programas; (iv) integração com o orçamento; e (v) transparência. Observa-se que o(a) candidato(a) esclareceu, a contento, apenas um princípio. Assim, indefere-se o recurso. O candidato sustenta que citou na resposta dois princípios constitucionais, mas a banca levou em consideração apenas um deles. Não obstante a irresignação do candidato, é certo que a análise do tema envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que exclui a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, conforme precedente acima indicado. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” 2. No presente recurso o agravante-autor pleiteia, em tutela antecipada, que seja permitida sua participação no procedimento de heteroidentificação do certame, fase que ocorreu no dia 10/3/2024 (id. 189227542, pág. 16, autos originários). 3. O pedido de tutela antecipada nos autos originários foi indeferido na r. decisão agravada (id. 189343232, autos originários). 4. Neste agravo de instrumento, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por decisão do Desembargador Plantonista, Sérgio Rocha, em decisão proferida no dia 9/3/2024 (id. 56689506). 5. O agravante-autor não participou do procedimento de heteroidentificação do certame. 6. Em consulta à página de internet da instituição organizadora do concurso, observa-se que não só o resultado final da heteoridentificação foi publicado em 10/4/2024, como também o resultado final do concurso público, publicado no Edital n. 17 – TCDF, de 29/4/2024 (https://www.cebraspe.org.br/concursos/TC_DF_23). 7. O agravante-autor foi intimado a esclarecer se persistia o interesse recursal (id. 59251059) e não se manifestou (id. 60013961). 8. É o relatório. Decido. 9. Conforme já relatado, o agravante-autor, neste recurso, busca a participação no procedimento de heteroidentificação do concurso público para o cargo de Analista Administrativo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, realizado no dia 10/3/2024. 10. O procedimento ocorreu na data prevista, 10/3/2024, sem participação do agravante-autor que não obteve tutela jurisdicional provisória para participar; o resultado final do procedimento, bem como do concurso foi publicado pela banca examinadora, assim, o objeto deste recurso não mais persiste, uma vez que já concluída a fase do certame. Portanto, não há qualquer utilidade no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 11. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo agravante-réu. 12. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora